Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a aplicação da Lei n. 9.873/1999 e do Decreto n. 6.514/2008 no âmbito distrital, rejeitando a tese de prescrição intercorrente trienal.
2. A decisão recorrida fixou a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 e concluiu pela inexistência de paralisação processual superior a cinco anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:Saber se o acórdão recorrido é omisso quanto à análise dos argumentos da parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:1. Não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, que enfrentou adequadamente as teses da parte. A jurisprudência do STF dispensa o magistrado de rebater um a um os argumentos apresentados, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução do caso.2. A inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 e do Decreto n. 6.514/2008 no âmbito distrital foi claramente fundamentada, com base no entendimento do STJ, sobre sua limitação ao âmbito federal.3. O prazo prescricional quinquenal, previsto no Decreto n. 20.910/1932 e corroborado pelo Decreto Distrital n. 32.568/2010, foi corretamente aplicado, considerando a ausência de paralisação processual superior a cinco anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE:7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.Tese de julgamento: "1. Não configura omissão na decisão judicial o não enfrentamento individualizado de argumentos, desde que a fundamentação seja suficiente e abrangente. 2. A prescrição intercorrente no âmbito distrital segue o prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932."
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC/2015, art. 1.022; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 9.873/1999, art. 1o, §1o; Decreto n. 6.514/2008, art. 21, §2o; Decreto Distrital n. 32.568/2010, art. 285.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, AI 761.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.04.2014; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.